Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022104-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA - CPF: 062.238.161-03 (PACIENTE), Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. TEMA 506/STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL AFASTADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
impetrado em favor
de paciente
, preso preventivamente por suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), após apreensão de 9,78g de
Cannabis sativa
.

A impetração busca a revogação da custódia, sustentando a atipicidade material da conduta com base na tese firmada no Tema 506 do STF (presunção de uso pessoal) e a ausência dos requisitos para a prisão cautelar, diante das condições pessoais favoráveis do paciente

II.
Questões em discussão:

(I)
Verificar se é aplicável ao caso a presunção de porte para consumo pessoal, nos termos do Tema 506 do STF, diante da quantidade apreendida;

(II)
Analisar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em requisitos
legais concretos, especialmente quanto à necessidade de garantir a ordem pública diante da reiteração delitiva e do descumprimento de medidas cautelares anteriores.

III. Razões de decidir:

1.
A presunção de uso pessoal baseada na quantidade de droga apreendida (até 40g) é relativa e pode ser afastada diante de circunstâncias que revelem indícios de traficância, como tentativa de fuga, ocultação do entorpecente e conduta suspeita no momento da abordagem.

2.
A prisão preventiva foi corretamente decretada com base em elementos concretos, notadamente o histórico criminal do paciente, que ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas e roubo, e o fato de estar em cumprimento de pena sob monitoramento eletrônico desligado no momento do flagrante, o que evidencia risco real de reiteração delitiva e a ineficácia de medidas cautelares diversas.

IV. Disp
o
sitivo e tese:

3
.
Ordem de
H
abeas
C
orpus
denegada.

Tese
de Julgamento
:

“1. A presunção de porte de entorpecente para uso pessoal, prevista no Tema 506 do STF, é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem a finalidade de tráfico.

2. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares justificam a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, não configurando constrangimento ilegal.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5o, LXI e LXV;

CPP,
arts
. 312 e 313, I;

Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.06.2024 (Tema 506);

STJ,
AgRg
no HC 847.132/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.09.2023;

STJ, HC 825.550/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 27.06.2023;

TJMT, HC n. 1011085-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.05.2025;

TJMT, HC n. 1003967-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ordem
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
PAULO VICTOR TEODORO BARBOSA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
5
a Vara Criminal da comarca de
Rondonópolis
/MT
, que nos autos de prisão em flagrante
no 1017430-82.2025.8.11.0003
, converteu a prisão
flagrancial
do paciente em custódia preventiva
por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Narra o impetrante, em sua peça exordial (
id.
297703381), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de julho de 2025, por estar na posse de 9,78g de
Cannabis sativa
.

Sustenta, em síntese, a manifesta ilegalidade da constrição de liberdade, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva careceria de fundamentação idônea. Argumenta, como tese principal, a atipicidade material da conduta, invocando o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659/SP (Tema 506), que estabeleceu uma presunção de que a posse de até 40 gramas de
Cannabis sativa
se destina ao consumo pessoal.

Adicionalmente, alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão se ampara em
presunções genéricas e na gravidade
abstrata do delito
. Defende, ainda, a existência de
condições pessoais favoráveis, como residência fixa
,
ocupação lícita como pedreiro
(
id
. 297703384) e o
fato de ser pai de uma criança recém-nascida
(
id.
297703383), o que tornaria a segregação cautelar medida desproporcional. Ao final, pugna pela concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
297804859
)
, pelo Relator plantonista, por não vislumbrar, em cognição sumária, a flagrante ilegalidade apontada.

A autoridade impetrada prestou as informações de estilo (id.
299007392
),
esclarecendo que a decisão homologada e convertida em preventiva durante a audiência de custódia, com fundamento na
garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da reiteração delitiva do paciente,
que ostenta condenações por tráfico de drogas e roubo majorado, e do fato dele se encontrar em cumprimento de pena em regime aberto, com dispositivo de monitoramento eletrônico desligado no momento da abordagem.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinou pela
denegação
da ordem (id.
29986477
)
, por entender que a decisão judicial se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a custódia cautelar, notadamente o risco de reiteração delitiva.

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A controvérsia central d
o
presente
mandamus

cinge-se à verificação da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, notadamente sob a ótica da fundamentação apresentada para justificar a medida extrema e da aplicabilidade, ao caso concreto, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 de Repercussão Geral.

Após detida análise dos autos,
concluo que a ordem deve ser denegada
.

A decisão proferida pela autoridade coatora, ao contrário do que sustenta a impetração, não padece de qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder, encontrando-se devidamente alicerçada nos pressupostos e fundamentos legais que autorizam a segregação cautelar.

1
–

Da inaplicabilidade da presunção de uso pessoal e presença de indícios de traficância

O principal argumento defensivo reside na tese de atipicidade material da conduta, com base no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 635.659/SP - Tema 506), que fixou o critério quantitativo de 40 gramas de
Cannabis sativa
para estabelecer uma presunção de porte para consumo pessoal.

Contudo, é imperioso destacar que a própria Suprema Corte, ao assentar tal diretriz, ressalvou expressamente que se trata de uma
presunção de natureza relativa
,
juris tantum
, a qual pode e deve ser afastada quando as circunstâncias fáticas do caso concreto indicarem, de forma inequívoca, a finalidade de mercancia.

A interpretação teleológica do referido julgado revela que seu escopo foi o de criar um critério objetivo para proteger o usuário de entorpecentes do encarceramento indevido, e não o de instituir um salvo-conduto para o pequeno traficante.

No caso em exame, os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante são suficientemente robustos para elidir a presunção de uso. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (
id
. 297703392) e dos depoimentos dos policiais militares (
id
s. 297703391 e 297703393), a abordagem não foi aleatória. Os agentes de segurança visualizaram o paciente em atitude suspeita, parando sua motocicleta para, supostamente, encontrar-se com outro indivíduo que o aguardava, momento em que realizou um gesto típico de entrega de entorpecentes.

A reação do paciente ao perceber a aproximação policial corrobora os indícios de traficância. A tentativa de empreender fuga e, principalmente, o ato de arremessar os invólucros contendo a droga sobre o telhado de uma residência vizinha, constituem manobras clássicas de quem busca se desvencilhar do corpo de delito e frustrar a ação estatal. Tal
comportamento é diametralmente oposto àquele esperado de um mero usuário
, que, embora possa cometer uma infração de menor potencial ofensivo, não costuma reagir com tal grau de deliberação para ocultar a prova material.

Este entendimento encontra eco na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, mesmo após a definição do Tema 506/STF, tem reiterado que a quantidade de droga, por si só, não é fator determinante, devendo ser sopesada com as demais circunstâncias da prisão.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 2. Ainda que a quantidade de drogas apreendidas não seja, isoladamente, considerada expressiva, as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do agente – tais como a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de outros petrechos comumente utilizados na traficância, a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, entre outras –, aliadas ao seu histórico criminal, podem gerar o convencimento de que se dedica a atividades criminosas, justificando a sua custódia cautelar. 3.
No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela reiteração delitiva do agravante, que ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, a demonstrar o risco ao meio social e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
. [...]
”.
(
STJ,
AgRg
no HC 847.132/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2023,
DJe
12/09/2023)
– Destaquei.

Na mesma senda, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que o contexto fático prevalece sobre a presunção meramente quantitativa:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – [...] ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO TEMA 506 DO STF – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO AFASTADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INDÍCIOS DE MERCANCIA – [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A presunção de que a posse de pequena quantidade de entorpecente se destina ao consumo próprio é relativa, podendo ser afastada por outros elementos probatórios que indiquem a finalidade de tráfico, como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, a conduta do agente no momento da abordagem e seus antecedentes. [...]
”

(TJMT,
HC N.
1011085-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j.
16/05/2025).

Portanto, a análise sistemática dos fatos
(
a dinâmica da abordagem, a conduta evasiva e a tentativa de ocultação do entorpecente
)
forma um silogismo lógico cuja conclusão aponta para a finalidade de tráfico, afastando a incidência da presunção de uso pessoal.

A decisão judicial,
nesse ponto, agiu com acerto ao valorar não apenas a quantidade da droga, mas todo o contexto fático que a circundava
.

2 – Da presença dos requisitos da prisão preventiva:
G
arantia da
O
rdem Pública e Risco
C
oncreto de Rei
teração Delitiva

Da análise da decisão
objurgada
, verifica-se que o Magistrado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentou sua decisão na presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal
.

A decisão atacada fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, e o fez com base em elementos concretos e individualizados, notadamente o
elevado risco de reiteração delitiva
.

Este risco não é uma mera conjectura
. Conforme bem apontado pela autoridade coatora e pelo parecer ministerial, o paciente ostenta um histórico criminal que revela uma perigosa inclinação à prática de delitos. Ele possui condenações transitadas em julgado por crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, o que demonstra não apenas a reincidência, mas uma escalada na gravidade de suas condutas.

O fato mais eloquente, contudo, é que o paciente teria praticado o novo crime enquanto se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto, sob monitoramento eletrônico.
O registro de que a tornozeleira se encontrava desligada no momento da abordagem
(
id
. 297703392) é um dado de extrema gravidade. Ele evidencia um total desrespeito e menoscabo pelas determinações judiciais e pelas condições impostas para o gozo de um benefício da execução penal. Demonstra, de forma cabal, que medidas cautelares diversas da prisão, como o próprio monitoramento, já se mostraram absolutamente ineficazes e insuficientes para conter seu ímpeto delitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a reiteração delitiva, especialmente quando o novo crime
é
cometido durante o cumprimento de pena ou benefício penal, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE COMETEU O DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. [...] A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto demonstra o total descompromisso do paciente com a ordem jurídica e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, justificando a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Precedentes
”
.
(
STJ,
HC 825.550/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2023,
DJe
30/06/2023).

Este Sodalício também perfilha o mesmo entendimento, considerando a violação do monitoramento eletrônico como fator que denota maior periculosidade:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE
IMPOSTAS, INCLUSIVE COM ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ORDEM DENEGADA. A
reiteração delitiva
, somada ao fato de o paciente ter praticado o novo crime enquanto estava sob monitoramento eletrônico, violando as condições impostas, constitui fundamento concreto e suficiente para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e evitar a continuidade da senda criminosa.

(TJMT,
HC n.
1003967-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2025).

Nesse cenário,
a liberdade do paciente representa um risco concreto e iminente à ordem pública
. A manutenção de sua custódia não se afigura como uma antecipação de pena, mas como um instrumento indispensável para acautelar o meio social e impedir a continuidade da atividade criminosa por um agente que, de forma reiterada e contumaz, demonstra não possuir freios inibitórios.

As
alegadas condições pessoais favoráveis
, como trabalho lícito e paternidade recente, embora relevantes,
não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes, como no caso, fundamentos robustos que recomendam a medida extrema
. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os predicados pessoais não constituem óbice à decretação da custódia cautelar, se as circunstâncias do caso concreto a exigirem.

Em suma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está em plena conformidade com os ditames legais e constitucionais. A fundamentação é concreta, individualizada e demonstra, de maneira inequívoca, a presença do
periculum
libertatis
, consubstanciado no risco real de reiteração delitiva, o que torna a medida necessária, adequada e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
PAULO
VICTOR TEODORO BARBOSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025